Tribunal: TJDFT
Processo: 0755857-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECURSO INOMINADO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À PARTE DA SENTENÇA QUE TRATA DA INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O protesto judicial 0702615-61.2021.8.07.0018 que obteve a interrupção do prazo prescricional para a “interposição de Ação Judicial de Cobrança de Abono de Permanência” (ID 95058009 daqueles autos) possui o condão de estender seus efeitos no tocante à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias. Prejudicial rejeitada.
2. As rubricas que compõem a remuneração do servidor serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)
3. Os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria voluntária são os mesmos que autorizam a concessão do abono de permanência, previsto no § 19, do art. 40 da Constituição Federal, de sorte que, atendidos os requisitos para a inatividade, estão desde já criadas as condições objetivas para se postular o abono.
4. Reunidos os requisitos em 30/8/2017 e publicada a aposentadoria da autora em 2/10/2017, é devido o abono de permanência, que deve ser incluído na base de cálculo da Licença-Prêmio por Assiduidade – LPA.
5. Esse cenário induz à reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 8.527,76 (R$ 1.065,67 x 8 meses) referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio assiduidade. Mantidos os demais termos da sentença.
6. Estipulo o termo inicial da correção monetária como sendo as datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados e não o foram. O montante também deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação.
7. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/1997). A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de sorte que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
8. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição suscitada pelo Distrito Federal rejeitada. No mérito, provido. Relatório em separado.
9. Sem custas e honorários.